Tribunal: TJMT
Processo: 1014761-02.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014761-02.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL LEITE DA SILVA - CPF: 076.470.991-75 (IMPETRANTE), RAFAEL LEITE DA SILVA - CPF: 076.470.991-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL –
PRERROGATIVA PROFISSIONAL DE ADVOGADO – DENEGADO PELO MAGISTRADO O ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL E À DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – LAPSO TEMPORAL DE 20 DIAS ENTRE A DECRETAÇÃO E O ACESSO, APENAS
,
POR CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NESTE MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSITIVA A RATIFICA
ÇÃO
DA LIMINAR –
VULNERAÇÃO À PRERROGATIVA FUNCIONAL ESTABELECIDA NO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E TUTELADA PELA SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A
prerrogativa do advogado
de acesso aos autos de inquérito policial
vem estabelecida no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 7º, inciso XIV, que traz como direto do advogado “
examinar
, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital
”.

Reforçando a tutela de tal prerrogativa
, a súmula vinculante 14
,
do Supremo Tribunal Federal
,
pacificou o entendimento de que “
é
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento
investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

O lapso temporal entre a decretação da prisão e o acesso do advogado à esta decisão, isto é, vinte dias, assinala a desproporcionalidade na manutenção do sigilo.

Segurança concedida para autorizar ao advogado o acesso aos autos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal
, com pedido de liminar,
impetrado por

Alécio
Colione
Junior
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que lhe impossibilitou acesso aos autos de nº 1003980-97.2024.8.11.0006, feito que tramita em segredo de justiça.

O impetrante, advogado, relata que teve denegado seu pedido de acesso à cópia da decisão que decretou a prisão preventiva de seu cliente, bem como negado o acesso aos respectivos autos.

Alega, no ponto, violação
a
sua prerrogativa profissional de acesso aos autos
,
disposta
no artigo 7.º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
,
apontando
, nessa medida,
violação ao
entendimento
d
a Súmula Vinculante 14 do STF
.

Por isso, pugna pela concessão da segurança, inclusive liminarmente, para determinar à Autoridade Judiciária a pronta habilitação do Impetrante nos autos de nº
1003980-97.2024.8.11.0006, ou, subsidiariamente, que forneça cópia da decisão que decretou a prisão de seu cliente, bem como
,
das manifestações da Autoridade Policial e do Ministério Público.

Juntou documentos.

A liminar vindica
d
a restou concedida, em sede de plantão judicial, pelo douto Desembargador Pedro Sakamoto (id. 217004155).

A autoridade judicial de primeira instância prestou seus informes (id.
221878251
).

Sobreveio o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pelo eminente Procurador
João Augusto Veras Gadelha,
recomendando a
concessão do
mandamus
, com ratificação da liminar
, conforme entendimento assim sintetizado:

“
Mandado de Segurança Criminal: Requer o impetrante habilitação nos autos nº 1003980- 97.2024.8.11.0006 – Liminar de natureza satisfativa deferida - Em cumprimento à medida liminar deferida, fora realizada a habilitação do
firmatário
do writ nos autos de nº. 1003980- 97.2024.8.11.0006, satisfazendo, pois, o objeto da presente ação mandamental - Pela concessão do
mandamus
, com a ratificação da liminar concedida.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.
(RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta dos autos que
o impetrante é advogado e
foi constituído por Rafael Leite da Silva, de quem recebeu procuração,
vindo a postular

ao
Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT o
acesso
ao
feito
de número
1003980-97.2024.8.11.0006, que tramitava sob sigilo judicial.

Contudo,
seu pedido foi indeferido
, porque ainda não havia sido cumprido o mandado de prisão preventiva expedido, conforme decisão assim fundamentada:

“
(...)
Indefiro o pedido de habilitação do Douto Causídico, conforme postulado (id. 157456358), pois há diligências sigilosas em curso, o que poderia frustrar ou impossibilitar seu integral cumprimento.

Dispõe a Súmula 14 do STF,
verbis
: “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, porém, tal acesso não é de caráter absoluto, devendo se limitar aos
elementos já perfectibilizados e disponibilizados nos autos
.

De outro modo não é admissível, sob pena de ineficácia do meio persecutório, que a defesa tenha acesso à decretação e à
realização das diligências investigatórias sigilosas ainda em andamento e com outros possíveis alvos.

(...)

Ademais, a Lei nº 13.245, de 12.01.2016, alterou o art. 7º da Lei no 8.906, de 04.07.1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), passando a vigorar o inciso XXI, § 11, com a seguinte alteração:

§ 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. (grifei).

Aguarde-se na secretaria, e em sigilo, o cumprimento da ordem.

Cumpra-se. (...)”.

À vista da inicial e dos documentos com ela trazidos, o douto Desembargador Plantonista, Pedro Sakamoto,
deferiu a medida liminar,
para “
determinar ao Juízo de origem que autorize o acesso ao advogado do representado [Rafael Leite da Silva] aos autos n. 1003980- 97.2024.8.11.0006, em especial a decisão constritiva, excepcionando-se os atos persecutórios que se refiram a diligências em curso e/ou não formalizadas nos autos [se eventualmente existirem]
”.

Em seus
informes
, a Autoridade Judicial destacou que:

“(...) na data de 08 de maio de 2024, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do increpado Rafael Leite da Silva, ante o suposto cometimento da conduta descrita no art. 217-A do CP, em desfavor de sua sobrinha.

Após, colhido o parecer ministerial, inclusive favorável à pretensão da Autoridade Policial,
este juízo decretou a prisão preventiva, na data de 10/05/2024, ante a necessidade de garantir a ordem pública,
o risco de reiteração delitiva, bem como para preservar a integridade física, psíquica e moral da vítima, sob a seguinte fundamentação, in
verbis
:

(...)

Posteriormente,
na data de 29/05/2024, o impetrante postulou a habilitação nos autos.
Porém, o magistrado em substituição legal à época
indeferiu o pedido, uma vez que ainda não havia sido efetivado o cumprimento do mandado de prisão anteriormente expedido
, senão vejamos a decisão:

(...)

Na data de 30/05/2024, adveio aos autos a decisão de Vossa Excelência, deferindo a limina
r vindicada no respectivo Writ, razão pela qual
foi determinada a habilitação do causídico aos autos da referida representação.

Logo após, na data de 03/06/2024, foi carreado aos autos a certidão de cumprimento do mandado de prisão do representado, realizado na cidade de Comodoro/MT.

O impetrante postulou a revogação da prisão preventiva, todavia o Ministério Público manifestou-se
contrariamente, tendo este Juízo indeferido o respectivo pedido, sob a seguinte fundamentação, in
verbis
:

(...)

Ademais, cumpre esclarecer que, na data de 05/06/2024, este juízo
recebeu a denúncia
ofertada pelo Ministério Público, ante o suposto cometimento do delito descrito no art. 217, caput, do CP, tendo o réu já sido citado pessoalmente, aguardando-se, neste momento, a apresentação de resposta à acusação pela Defesa, cuja, inclusive já intimada, conforme se verifica na Ação Penal n. 1004747-38.2024.8.11.0006
.”
(
Sic).

O douto Desembargador Plantonista, ao deferir
a
liminar
, de forma absolutamente escorreita, pontuou que:

“Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de inexistir ilegalidade na negativa de acesso ao processo investigativo quando houver diligências pendentes de cumprimento (
Rcl
25012, Relator: Min. Edson Fachin, j. 27.3.2021).

No entanto,
a defesa deve ter acesso aos elementos de prova devidamente materializados, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(STF,
Rcl
48008/SP, Min. Alexandre de Moraes, j. 21.7.2021).

(...)

Com efeito, a autoridade judicial não pode ocultar da defesa dados contidos em autos de procedimento investigativo que
recaiam sobre a esfera de direitos individuais de seu cliente, notadamente decisão cautelar que cerceou a liberdade de locomoção de seu cliente.

(...)

Dessa forma, impõe-se oportunizar o acesso pela Defesa do paciente aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento.

À luz dessas considerações, defiro o pedido liminar para determinar ao Juízo de origem autorize o acesso ao advogado do representado [Rafael Leite da Silva] aos autos n. 1003980- 97.2024.8.11.0006, em especial a decisão constritiva, excepcionando-se os atos persecutórios que se refiram a diligências em curso e/ou não formalizadas nos autos [se eventualmente existirem].”

Realmente, a
súmula vinculante 14
,
do Supremo Tribunal Federal
,
pacificou o entendimento de que “
é
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Do mesmo modo, a
prerrogativa
do advogado vem estabelecida no
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
, artigo 7º, inciso XIV, que traz como direto do advogado “
examinar
, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em
andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital
”.

Destaco, por ser relevante, que
a prisão preventiva
foi
determinada em

10/05/2024
e, até o momento da decisão liminar, exarada em
30/05/2024
, a decisão ainda não havia sido dotada de publicidade, sendo negado
ao advogado constituído, com procuração, o
acesso ao seu
conteúdo,
fator
demonstrativo da
violação à prerrogativa profissional, legitimando a concessão da segurança.

Ora, o lapso temporal entre a decretação da prisão e o acesso do advogado à esta decisão
, isto é, vinte dias,

assinala
a desproporcionalidade na manutenção do sigilo.

Além disso
, o receio de que a publicidade do ato
viesse a obstar a captura do increpado, por vulnerar o “elemento surpresa” (que já não existia!), mostrou-se infundado, visto que foi justamente após a viabilização do acesso à decisão que se deu o cumprimento do mandado prisional.

Ademais, o fundamento segundo o qual a medida então pendente de execução, isto é, o cumprimento do mandado prisional, poderia se relacionar a “
outros possíveis alvos
”
mostrou-se acentuadamente falacioso e genérico
, sobretudo por existir apenas um investigado, um preso, um denunciado.

Registro, ainda, que a denúncia já foi recebida,
perfectibilizando-se a citação, inexistindo
elementos sigilosos
outros
a serem preservados do acesso do advogado
.

No mais, colhe-se dos ensinamentos do douto Professor Renato Brasileiro de Lima que
a
violação às
prerrogativas do advogado,
especialmente em se
cuidando
de acesso a autos de inquérito, pode ser tutelada pela impetração de mandado de segurança
.
In
verbis
:

“
Negado o acesso do advogado aos autos do inquérito policial pelo Delegado de Polícia, o profissional da advocacia deve requerê-lo ao juízo competente (Lei nº 8.906/94, art. 7º, § 12, in fine). Se, mesmo assim, for negado o acesso, 3 (três) soluções se apresentam;

(...)

b) independentemente da reclamação,
como houve violação a um direito líquido e certo do advogado, previsto no art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, continua sendo cabível a impetração de mandado de segurança
, apontando-se como autoridade coa- tora, para os fins do art. 6º da Lei nº 12.016/09, o juízo responsável pelo indeferimento do acesso aos autos do inquérito policial. Nesse caso, perceba-se que o que está em discussão não é a liberdade de locomoção do investigado, mas sim o
desrespeito ao exercício da defesa consubstanciado em violação à prerrogativa profissional do advogado, o que autoriza a impetração de mandado de segurança
, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF, c/c art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/09. (...)

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/ Renato Brasileiro de Lima
– 13 Ed.
Rev
, Atual e
Ampl
– São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024 – pg.
198
).

Portanto, verifico o acerto da decisão liminar, sendo de rigor a sua ratificação, sobretudo porque, como bem lembrou o douto
parecerista, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
(...) o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.903.949/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 17/2/2022.)”

Portanto, em consonância com o parecer,
CONCEDO A SEGURANÇA, RATIFICANDO A TUTELA LIMINAR,
para determinar ao Juízo de Origem que autorize o acesso integral do advogado impetrante aos autos
n. 1003980- 97.2024.8.11.0006
, na defesa de seu cliente Rafael Leite da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024